Tribunal: TJMT
Processo: 1005643-70.2020.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005643-70.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PODER REGULAMENTAR. DECRETO MUNICIPAL QUE EXCLUI VERBAS REMUNERATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais, declarando a ilegalidade dos incisos I a XI do § 1º do art. 4º de decreto municipal que excluía verbas de natureza transitória da base de cálculo da margem consignável de 30% (trinta por cento) dos servidores municipais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto municipal que exclui verbas remuneratórias (horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, terço constitucional de férias, gratificação por exercício de função de confiança, entre outras) da base de cálculo da margem consignável extrapola os limites do poder regulamentar, em afronta à lei complementar municipal que define remuneração como vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.

III. Razões de decidir:

3. A lei complementar municipal que institui o Estatuto dos Servidores define remuneração como vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, sem qualquer ressalva quanto à composição da base de cálculo da margem consignável.

4. O decreto regulamentar, enquanto ato normativo infralegal, destina-se a dar fiel execução à lei, nos termos do art. 84, IV, da CF, sendo-lhe vedado inovar no ordenamento jurídico, criar obrigações ou restringir direitos não ressalvados na legislação de regência.

5. A distinção entre conceito jurídico de remuneração e base de cálculo operacional da margem consignável não se sustenta, pois, se o legislador pretendesse excluir determinadas parcelas, deveria tê-lo feito expressamente na própria lei complementar.

6. A finalidade de proteção do servidor contra o “superendividamento”, embora legítima, não autoriza inovação normativa por decreto, cabendo ao Poder Legislativo eventual restrição à base de cálculo da margem consignável.

7. A declaração de ilegalidade alcança toda disposição infralegal de idêntico conteúdo normativo, independentemente do número do ato regulamentar.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Decreto regulamentar que exclui da base de cálculo da margem consignável verbas que a lei define como integrantes da remuneração do servidor público extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade. 2. Cabe ao Poder Legislativo, e não ao Executivo, estabelecer eventual restrição à composição da base de cálculo da margem consignável dos servidores públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 19.013/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 1º.10.2009; TJMS, apelação cível 0801473-50.2025.8.12.0018, Rel. Des. Alexandre Branco Pucci, 1ª Câmara Cível, j. 19.2.2026; TJMG, apelação cível 1.0000.24.322393-0/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 7.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra sentença (Id. 349139891) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1005643-70.2020.8.11.0055,

proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade dos incisos I a XI do § 1º do art. 4º do Decreto Municipal n. 159/2018, que excluíam verbas de natureza transitória da base de cálculo da margem consignável de 30% (trinta por cento) dos servidores municipais, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o Decreto Municipal n. 159/2018, sucedido pelo Decreto n. 176/2021, não contrariou a lei de regência, mas apenas operacionalizou o cálculo da margem consignável, distinguindo o conceito jurídico de remuneração da base de cálculo operacional para fins de consignação; (ii) a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça invocada na sentença trata do teto de desconto em folha, e não da composição da base de cálculo pela Administração; e (iii) a exclusão de verbas transitórias atende ao interesse público de proteção ao servidor contra o “superendividamento”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 349139898, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 350537853, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra sentença (Id. 349139891) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1005643-70.2020.8.11.0055,

proposta por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade dos incisos I a XI do § 1º do art. 4º do Decreto Municipal n. 159/2018, que excluíam verbas de natureza transitória da base de cálculo da margem consignável de 30% (trinta por cento) dos servidores municipais, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Decreto Municipal n. 159/2018, ao excluir determinadas verbas remuneratórias (horas extraordinárias, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, terço constitucional de férias, gratificação por exercício de função de confiança, entre outras) da base de cálculo da margem consignável de 30% (trinta por cento) dos servidores municipais, extrapolou os limites do poder regulamentar conferido ao Prefeito do Município de Tangará da Serra (MT), em afronta ao art. 62 da Lei Complementar Municipal n. 6/1994.

Cumpre estabelecer a premissa normativa: o art. 62 da Lei Complementar Municipal n. 6/1994, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor do Município de Tangará da Serra (MT), define o conceito de remuneração como “
vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
”.

Já o art. 66,
caput
, da referida lei preceitua que “
salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento
”. O § 1º, por sua vez, consigna que “
mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição dos custos, na forma definida em regulamento
”.

Portanto, verifica-se que: (i) as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, integram a remuneração do servidor do Município de Tangará da Serra (MT); e (ii) a referida lei autoriza o desconto sobre a remuneração decorrente de empréstimo consignado.

No entanto, o Decreto Municipal n. 159/2018, editado com o propósito de regulamentar o art. 66, § 1º, da Lei Complementar Municipal n. 6/1994, inovou ao inserir, no § 1º do art. 4º, um rol taxativo de verbas excluídas da base de cálculo da margem consignável,
in verbis
:

“
Art. 40 A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou dá pensão do consignado.

§ 1º Não serão computadas na remuneração bruta referida no caput deste artigo as seguintes vantagens pecuniárias:

I - salário-família;

II - diárias;

III - indenização pelo uso de veículo próprio em serviço;

IV - gratificação natalina;

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, sobreaviso, hora excedente ou hora plantão;

VI - 1/3 (um terço) constitucional pelo usufruto de férias;

VII - gratificação de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas;

IX - adicional de responsabilidade fiscal, adicional de responsabilidade;

X - adicional de translado;

XI - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório
.”

É certo que o decreto regulamentar, enquanto ato normativo infralegal, destina-se a dar fiel execução à lei, nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal. Por outro lado, não lhe é dado inovar no ordenamento jurídico, criar direitos ou obrigações inexistentes na legislação preexistente, tampouco restringir direitos que a lei conferiu sem ressalvas.

No caso, a Lei Complementar Municipal n. 6/1994 empregou o conceito de “remuneração” sem qualquer ressalva, exclusão ou remissão a ato regulamentar que pudesse definir quais parcelas integrariam ou não a base de cálculo da margem consignável.

Aliás, a própria lei, em seu art. 172 (redação vigente à época dos fatos), enumera as gratificações e os adicionais que integram a remuneração:

“
Art. 172 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência;

II - gratificação natalina;

III - adicional por tempo de serviço;

IV - adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas;

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VI - adicional de férias;

VII - adicional noturno;

VIII - adicional de produtividade;

IX - adicional de produtividade fiscal;

X - adicional de responsabilidade, destinado aos servidores públicos municipais que atuem na função de Pregoeiro, Presidente e Membros de Comissão Permanente de Licitação, bem como aos Advogados ou Procuradores do Município e da Câmara Municipal, que sejam designados pelo Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e pelo Presidente da Câmara Municipal no âmbito do Poder Legislativo, para atuar junto ao Departamento de Licitações e Contratos.

XI - adicional de translado.
”

Dessa forma, ao excluir verbas que compõem a remuneração do servidor, o decreto regulamentar desbordou dos limites de sua competência normativa, inovando onde a lei não autorizou.

Com efeito, “
o Decreto regulamentador não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que determina a norma que lhe é hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
” (STJ, RMS 19.013/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 1º.10.2009, publicado no DJe em 3.11.2009).

Quanto à alegação de que haveria distinção legítima entre o conceito jurídico de remuneração e a base de cálculo operacional da margem consignável, esta não procede. Isso porque, se o legislador houvesse pretendido excluir determinadas parcelas da base de cálculo da consignação, tê-lo-ia feito expressamente na própria lei complementar.

A interpretação propugnada pelo Município, em última análise, equivaleria a admitir que o Poder Executivo pudesse, por meio de ato infralegal, criar reserva normativa onde a lei complementar não o fez, em flagrante violação ao princípio da legalidade.

Ademais, o argumento de que a exclusão das verbas transitórias visa à proteção do servidor contra o “superendividamento”, embora revele finalidade legítima, não serve de fundamento para justificar a inovação normativa por decreto, uma vez que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Executivo, estabelecer eventual restrição à base de cálculo da margem consignável, se assim entender necessário para a tutela do servidor público.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a ilegalidade de decreto regulamentar que restringe direitos previstos em lei:

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que configura ilegalidade o decreto que restringe direito garantido por lei, caracterizando extrapolação do poder regulamentar
” (TJ-MS, apelação cível 0801473-50.2025.8.12.0018, Rel. Des. Alexandre Branco Pucci, 1ª Câmara Cível, julgado em 19.2.2026).

“
- A Constituição Federal confere ao chefe do Poder Executivo - da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal - poder regulamentar para que, mediante a edição de decreto regulamentar, expeça ato normativo complementar à lei previamente existente, visando a sua efetiva aplicabilidade (art. 84, IV).

- Contudo, não cabe ao poder regulamentar contrariar a lei, criando direitos e obrigações inexistentes na legislação pré-existente. A edição de decreto deve guardar estrita observância ao conteúdo da lei e dos limites que esta impuser.
” (TJ-MG, apelação cível 1.0000.24.322393-0/001, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, julgado em 7.3.2025).

Assim, a manutenção da sentença que declarou a ilegalidade dos incisos I a XI do § 1º do art. 4º do Decreto Municipal n. 159/2018 é medida que se impõe.

Cumpre registrar, por fim, que a eventual reprodução de idênticas disposições no Decreto Municipal n. 176/2021, invocado pelo apelante como norma vigente de idêntico conteúdo, não altera a conclusão, porquanto a
ratio decidendi
do presente julgamento dirige-se ao conteúdo normativo impugnado, e não ao número do ato regulamentar, de modo que a declaração de ilegalidade alcança toda disposição infralegal que, sem amparo em lei, exclua parcelas remuneratórias da base de cálculo da margem consignável.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026